Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011667-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Receptação, Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IZAQUE VIANA VICENTE (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), IZAQUE VIANA VICENTE - CPF: 045.051.762-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – FALSA IDENTIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP -
LIMINAR RATIFICADA
– CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, aliado ao fato, que é pessoa em situação de rua, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP.

2.
Os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar,
impetrado em favor de
Izaque Viana Vicente
, preso em flagrante no dia
15.05.2023
,
pela suposta autoria dos delitos de
Receptação
(art. 180 do CP);
Ameaça
(art. 147 do CP);
Falsa Identidade
(art. 307 do CP) e,
Lesão Corporal
(art. 129 do CP), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em resumo, a impetrante narra que o Juízo coator
homologou a prisão em flagrante
do paciente e concedeu-lhe a liberdade provisória mediante pagamento de
fiança, no valor de R$ 200,00
, durante
audiência de custódia
.

Esclarece que o paciente permanece segregado por ser
pessoa de parcos recursos financeiros e não ter condições de pagar a fiança arbitrada.

Diante disso,
almeja a dispensa da fiança
, mediante medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário (ID 169087677)

Anexou documentos (ID 169087678/
69087680).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de ID
169715179
.

As
informações judiciais
foram anexadas sob o ID
170298173.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
concessão
da ordem (ID
170501241)
, nos seguintes e sintetizados termos:

“
Sumário
: “Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180, 147, 307 e 129 da Decreto Lei nº 2.848/40 – Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira – Previsão do art. 325, §1º, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação do paciente em liberdade –
Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente
”.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, a Equipe Policial da comarca de Barra do Bugres-MT, durante rondas ostensivas, visualizou “atitude suspeita” da vítima
Gregory Alves Santos Mendonça
observando o paciente.

Os policiais notaram, ainda que a vítima
Gregory
reconheceu com o paciente, a sua bicicleta ora furtada e, ao reivindicar o bem, o paciente desferiu socos na vítima, momento em que os policiais abordaram o paciente. Nas diligências, os policiais constaram que a vítima portava consigo, Boletim de Ocorrência e Nota fiscal da bicicleta.

Diante desse cenário, os policiais conduziram o paciente até a Delegacia de Polícia, o qual se identificou como
Rublerd Santos Casagrande
, no entanto, durante buscas no sistema de informatização da Delegacia, os policiais obtiveram êxito em identifica-lo como
Izaque Viana Vicente
(APF nº. 1001809-98.8.11.0008)
.

Noticiam os autos, também, que se apuraram outros delitos de furto praticados, supostamente, pelo paciente.

Em
16.05.2023
, durante a
audiência de custódia
,
a
autoridade apontada como coatora
, após
homologar a prisão em flagrante
do paciente, por não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, determinou a expedição do respectivo
alvará de soltura mediante fiança, no valor de R$ 200,00
(ID
169087680).

No entanto, por não ter condições financeiras para arcar com o depósito do valor, aviou este
writ
, pedindo dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Em tempo, a defesa sustenta que o paciente, que é
assistido pela Defensoria Pública,

conta com apenas 23 anos de idade, trabalha como
servente
, possui
renda mensal
no valor de
R$ 200,00
, é
andarilho

(pessoa em situação de rua)
e relembra que o
art.

98, §3º, CPC
deixa claro que deve ser presumida como verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira alegada por pessoa física (ID
169087678).

E realmente, pelo que vejo, a permanência do paciente em cárcere decorre, exclusivamente, de seu estado de hipossuficiência, o que se afigura,
primo ictu oculi
, coação ilegal.

Oras, exatamente para coibir situações injustas tais como a presente é que o art. 325, §1º, I e o art.
350
do
CPP
permite, ao Juiz, após verificar a situação econômica do preso, isentar o acusado do pagamento de fiança, condicionando a liberdade ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal:

Art. 325: (...).

§ 1
o
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do
art. 350 deste Código
;

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Ao apreciar a matéria a 3ª Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“.. Conquanto
tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere em razão da falta de condições econômicas para quitação da fiança; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.(
N.U 1002607-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“... É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se que, para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta a natureza da infração; as
condições pessoais “de fortuna”
;

a
vida pregressa do preso; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).

Sobre o assunto, aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer.”

Enfim, arbitrar fiança a quem não tem condições alguma de arcar com o depósito dela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Ademais, embora o paciente seja portador de Executivo de Pena
na comarca de Vilhena/RO 0000037- 35.2016.8.22.0014 (unificado em razão das condenações definitivas pelos crimes de tráfico,

roubo e receptação), como frisado pelo magistrado, pelo que se consta dos autos, o paciente não apresenta risco à ordem pública. Em caso semelhante:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO (POR QUATRO VEZES) - PACIENTE REINCIDENTE - LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA - DISPENSA DO PAGAMENTO - NECESSIDADE - PACIENTE POBRE NO SENTIDO LEGAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OUTRAS - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. - Sendo o paciente pobre na acepção legal, deve ser aplicada a regra do art. 350 do CPP, onde há expressa previsão acerca da dispensa do pagamento da fiança - Necessária se faz a aplicação de medidas cautelares outras, tendo em vista a reincidência do paciente”. (TJ-MG - HC: 10000171085657000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018).

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do
Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos
, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Realmente no presente caso apesar de reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora fixou valor de R$ 200,00, entretanto, o paciente não conseguiu desde a data da prisão
16.05.2023
, há 8 (oito) dias, permanece preso e mediante pedido feito através da Defensoria Pública, aviou a presente pretensão.

De mais não se necessita para o convencimento de que tivesse condições de depositar o valor da fiança, não preferiria o paciente permanecer preso em condições deploráveis dos nossos estabelecimentos prisionais, inclusive, tendo já reconhecido o STF a situação de evidente inconstitucionalidade deles, apenas com o objetivo de não pagar o acessível valor, para quem pode dele dispor sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família.

Por outro lado, o processo se vier a ser instaurado, pelo que dos autos consta não seria daqueles que pudesse por sua complexidade e trabalho exigido para a investigação criminal sobre a verdade real do fato imputado ao paciente, que causasse tempo excessivo e custos vultosos a serem eventualmente cobertos pelo valor arbitrado a título de fiança,

Diante do exposto,

DEFIRO a liminar vindicada
e
dispenso por ora a fiança imposta ao paciente,
mantendo-lhe
o cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP,
impostas pelo Juízo coator
, quais sejam:

“...
.
Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço
, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença,
sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva
, revogando-se a liberdade provisória ora concedida” sic (Destaque original).

Determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora expeça
alvará de soltura
em prol do paciente, devendo o respectivo cumprimento ser precedido da ampla verificação a respeito da eventual circunstância de que deva permanecer preso por outros motivos, considerando o uso de nome falso e haver investigação criminal em andamento sobre a mesma pessoa.

Diante da grande possibilidade de que o paciente venha a evadir-se, considerando-se que é andarilho e teve sua outra identificação revelada, advirta-se o paciente antes de sua libertação, de que se vier a descumprir as obrigações da liberdade provisória, poderá ter revogado o benefício da liberdade provisória concedido, ter sua prisão preventiva decretada e inserido seu nome verdadeiro e o fictício incluídos no banco de dados de pessoas com prisão decretada e, passar a ser procurado em todo o país.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

CONCLUSÃO

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem

definitivamente
para conceder a liberdade provisória ao paciente
independentemente
do pagamento da fiança,
subsistindo as medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023